Tribunal: TJDFT
Processo: 0702517-28.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2023-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702517-28.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO LINDOSO BAUMANN DAS NEVES PIETROLUONGO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo interposto contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que indeferiu tutela de evidência pleiteada para levantar protesto de CDAs que o autor alega terem sido canceladas pelo Distrito Federal. Relata que na execução fiscal das referidas CDAs, o Distrito Federal reconheceu que o executado, ora agravante, não exercia posse ou propriedade sobre o imóvel, apresentando documento de baixa dos títulos e requerendo a extinção da execução. Informa que, a despeito disso, permanecem ativos os protestos desses títulos. Requer tutela de evidência para que seja determinado o cancelamento dos protestos. É o breve relato. Nos termos do art. 311 do CPC, a tutela de evidência poderá ser deferida, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Na hipótese, não se verificam esses pressupostos. A certidão positiva de débitos (ID 181116801 dos autos de origem) relaciona outras CDAs não contempladas na lista dos títulos cancelados (ID 181116807 e 181116818). Além disso, a sentença anexada aos autos é de outro imóvel e outra inscrição (ID 181116811). Portanto, inviável o deferimento da tutela pleiteada, sobretudo durante o plantão judicial em que serão analisadas somente as questões urgentes que apresentem grave risco à parte. A questão poderá, todavia, ser reanalisada pelo relator após o recesso forense a quem também caberá verificar a admissibilidade do recurso. Ressalte-se, por fim, que nos termos do art. 26 da Lei 9492/97 qualquer interessado pode solicitar o cancelamento do registro do protesto diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, bastando apresentar documento hábil de cancelamento do título. Ante o exposto, indefiro, por ora, a tutela de urgência recursal. Encaminhe-se ao relator após o recesso judiciário para regular processamento do agravo de instrumento. Brasília/DF, 22 de dezembro de 2023. Edi Maria Coutinho Bizzi Juíza de Turma Recursal Plantão Judicial